Tribunal: STF
Processo: MI 7303
Classe: MI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE MORA LEGISLATIVA. REVOGAÇÃO POSTERIOR DO DISPOSITIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A ALEGADA MORA LEGISLATIVA INVIABILIZOU, EM CONCRETO, O EXERCÍCIO DE DIREITO SUBJETIVO DO IMPETRANTE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Para o cabimento do mandado de injunção, é imprescindível a existência de um direito previsto no texto constitucional que esteja sendo impedido de ser exercido em razão da ausência de norma regulamentadora. No caso, o dispositivo constitucional elencado foi revogado pela Emenda Constitucional 40/2003, deixando a matéria tratada de ter fundamento constitucional, o que inviabiliza a utilização do mandado de injunção.



    II- Cabe ao impetrante demonstrar de modo concreto e específico a inviabilização, em decorrência de omissão legislativa, do exercício de direitos, liberdades ou prerrogativas assegurados pela Constituição. 



    III – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.